Tribunal: TJBA
Processo: 8026961-26.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8026961-26.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: PEDRO HENRIQUE SANTOS SANTANA

Advogado(s)
:
TAUANE ALVES VIEIRA

IMPETRADO: IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO e outros (3)

Advogado(s)
:
RICARDO RIBAS DA COSTA BERLOFFA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA OBJETIVA. IRDR. TESE VINCULANTE. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado com o objetivo de anular as questões nº 19 (História), 63 (Direito Administrativo) e 70 (Direito Penal) da prova objetiva do Concurso Público para o Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar da Bahia, regido pelo Edital SAEB nº 002/2019, bem como promover a correção da nota e eventual reclassificação do impetrante no certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir a legitimidade das autoridades apontadas no polo passivo e a necessidade de formação de litisconsórcio passivo com os demais candidatos; (ii) estabelecer se é possível a anulação das questões impugnadas da prova objetiva diante do entendimento firmado em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas acerca do concurso regido pelo Edital SAEB nº 002/2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se a ilegitimidade passiva do Governador do Estado da Bahia, pois não subscreveu o edital do certame, não sendo autoridade responsável pelo ato impugnado.

4. Afasta-se a alegação de litisconsórcio passivo necessário com os demais candidatos, pois a jurisprudência do STJ entende ser dispensável a inclusão de todos os concorrentes em demandas dessa natureza.

5. Reconhece-se a legitimidade passiva do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação – IBFC, responsável pela execução do concurso e pela eventual correção de ilegalidades nas provas.

6. Aplica-se o entendimento firmado no IRDR nº 8034581-89.2020.8.05.0000, que fixou tese vinculante no sentido de que o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora para anular determinadas questões do certame, exceto em caso de erro grosseiro.

7. O IRDR estabeleceu que apenas a questão nº 75 da prova objetiva da Polícia Militar apresenta erro grosseiro, devendo ser anulada, enquanto as questões nº 19, 63 e 70 são válidas.

8. Não se reconhece direito líquido e certo do impetrante, especialmente porque a matéria já se encontra pacificada por tese vinculante do tribunal no julgamento do IRDR.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

O Governador do Estado não possui legitimidade passiva em mandado de segurança que discute questões de concurso público quando não é responsável pelo edital ou pelos atos impugnados.

Não há litisconsórcio passivo necessário entre candidatos em ações que discutem classificação ou anulação de questões de concurso público.

O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora para anular questões de concurso público, salvo em caso de erro grosseiro ou ilegalidade evidente, conforme tese firmada em IRDR.

A existência de tese vinculante firmada em IRDR impede o reconhecimento de direito líquido e certo em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º; CPC, arts. 976 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.690.488/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 20.6.2018; STJ, AREsp 1.244.080/PI, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 16.4.2018; TJBA, IRDR nº 8034581-89.2020.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 02.12.2022; STF, RE 632853, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23.04.2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº.
8026961-26.2020.8.05.0000
,
em que figura como impetrante

PEDRO HENRIQUE SANTOS SANTANA

e impetrados
GOVERNADOR DO
ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em
DENEGAR

a

segurança pleiteada, pelas razões a seguir expendidas.